Tribunal: TJMT
Processo: 1012942-38.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012942-38.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CENTRAL VEICULOS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA - EPP - CNPJ: 08.467.819/0001-75 (APELANTE), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO".(Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Mari Aparecida F. Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA QUE INDEFERIU A INICIAL SEM ANÁLISE DO MÉRITO – POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA POR MEIO DE AÇÃO MANDAMENTAL – RECURSO ADMINISTRATIVO VOLUNTÁRIO – JULGAMENTO MONOCRÁTICO – PRETENSÃO DE SUBMISSÃO AO CONSELHO DE CONTRIBUINTES – CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM VALOR INFERIOR A 10.000 UPF/MT – INADMISSÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 971, §1º, DO RICMS/MT – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o legislador prevê a possibilidade da interposição de recurso voluntário contra decisão proferida na impugnação de lançamento tributário, mas estabelece que somente no caso do valor original do crédito ser igual ou superior a
10.000 (dez mil) UPF a sua análise será realizada pelo colegiado, de
corolário
que nos demais casos, a apreciação do recurso poderá ser realizada de forma monocrática, sem que isso implique em violação ao contraditório, ampla defesa e ao duplo grau de jurisdição.

Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela pessoa jurídica
Central Veículo Comércio e Particpações LTDA,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1012942-38.2023.8.11.0041 impetrado contra ato tido como coator praticado pelo
Coordenador da Coordenadoria de Controle e Trâmite de Processo Administrativo Tributário (CPAT)
, unidade do contencioso administrativo tributário (UCAT
), bem como pelo Secretário-Adjunto de Receita Pública
, indeferiu a petição inicial do
mandamus
, em razão da inexistência de direito líquido e certo a ser amparado pelo via do remédio heroico constitucional.

Em suas razões recursais, defende o apelante, em sede de preliminar, a ocorrência de nulidade no julgado tendo em vista a ausência de fundamentação, de modo a macular o art. 93, IX, da CF.

Reforça que a decisão combatida “
se limita a transcrever texto de lei impugnada pela impetrante, não sendo, portanto, ato decisório que adentre as razões de pedir levadas ao poder judiciário, fato que enseja a sua nulidade
” (Id. 174097962, fl.06).

No mérito, pontua que o recurso administrativo apresentado na seara tributária, deixou de ser levado ao colegiado do Conselho de Contribuintes Pleno, conforme previsto na Lei Estadual 8.797/2.008, sendo tal inconformismo julgado de forma monocrática, contrariando assim, as balizas previstas na Constituição Federal, de maneira a ser nulo “
pela violação ao princípio da legalidade
” (Id. 174097962, fl.10).

Afiança que “
ao não permitir o acesso ao julgamento colegiado para os autos de infração cujo crédito tributário debatido esteja compreendido entre o valor de 300 UPFMT’s e 10.000 UPFMT’s, as normas processuais estão violando o princípio de duplo grau de jurisdição
” (Id. 174097962, fl.10).

Aduz que as normas combatidas “
acabam por prever tratamentos diferenciados, de modo que apenas contribuintes com grande porte econômico, na medida que atualmente 10.000 (dez mil) UPFMT corresponde ao valor de R$ 2.208.900,00 (dois milhões, duzentos e oito mil e novecentos reais), poderão ter acesso à julgamento colegiado
”, de modo a macular de maneira inegável o princípio da isonomia (Id. 174097962, fl.11).

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso para que seja declarada a ilegalidade do julgamento monocrático do Recurso Voluntário nº 5809962/2020, por violação aos princípios da legalidade, isonomia e duplo grau de jurisdição, e se determine novo julgamento, por órgão colegiado integrante do Conselho de Contribuintes, independentemente do valor de alçada (Id. 174097962, fl.15).

Em sede de contrarrazões, a parte contraria rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 174097965).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo provimento do recurso (Id. 179484181).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que a pessoa jurídica Central Veículo Comércio e Particpações LTDA, impetrou mandado de segurança, aduzindo em apertada síntese, que teve lavrada contra si a Notificação de Auto de Infração n.º 225831000112018109, que foi objeto de impugnação administrativa autuada pelo nº 5800675/2020 e, posteriormente, pelo Recurso Voluntário nº 5809962/2020, ambos sem sucesso.

Asseverou, contudo, que o seu recurso voluntário foi julgado monocraticamente pelo Conselho de Contribuintes Pleno, enquanto que este deveria ter sido julgado de forma colegiada.

Consignou ainda, que houve patente ilegalidade no ato administrativo, razão pela qual este não merece se sustentar tendo em vista a violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e da legalidade.

Após o regular andamento da marcha processual, sobreveio sentença, indeferindo a inicial do mandado de segurança, ao argumento de “
ausência de comprovação da existência de direito líquido e certo a ser amparado pela
” estreita via do
mandamus
, “
fazendo-se incidir a previsão de que trata o art. 10 da Lei n. 12.016/2009
” (Id. 174097960, fl.03).

Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação o qual
não

comporta provimento
. Explico.

No caso dos autos,
a parte apelante arguiu que teve o seu direito de defesa cerceado no processo administrativo, uma vez que o seu recurso voluntário foi julgado monocraticamente, quando deveria ser apreciado pelo Colegiado Administrativo.

Sobre o assunto, tenho que
o artigo 5º, inciso LV da Lei Maior assegura aos litigantes em processo judicial ou administrativo, o direito ao contraditório e à ampla defesa, inclusive com a apresentação de recurso, como cito:

“Art. 5º [...]

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; [...]”.

O direito ao duplo grau de jurisdição no processo administrativo tributário foi previsto no Estado de Mato Grosso por meio da Lei n.º 8797/2008 e artigo 1.031 do RICMS, como cito:

“
Art. 2º

da Lei n.º 8797/2008
.
O PAT obedecerá, entre outros requisitos de validade, aos princípios da legalidade, finalidade, impessoalidade, motivação, moralidade, interesse público, publicidade, informalidade, economia e celeridade, assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ele inerentes, respeitadas as disposições do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966)”.

“
Art
. 1.031 do RICMS
.
Observado o disposto neste artigo, o sujeito passivo deverá recolher o crédito tributário ou poderá interpor recurso voluntário, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados da data da ciência da decisão que negar, integral ou parcialmente, o provimento do seu pedido de revisão”.

Insta consignar que esta e. Corte tem votado reiteradamente no sentido de reconhecer o direito ao duplo grau de jurisdição no processo administrativo tributário,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - TRIBUTÁRIO - RECURSO ADMINISTRATIVO VOLUNTÁRIO - CONSELHO DE CONTRIBUINTES – CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM VALOR INFERIOR A 10.000 UPF/MT - INADMISSÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 971, §1º, DO RICMS/MT - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DO DIREITO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

1. Em processo judicial ou administrativo, o litigante tem direito ao duplo grau de jurisdição, que pressupõe o exercício da ampla defesa e do contraditório mediante o manejo de recurso visando ao reexame integral da decisão de primeiro grau e que seja, de preferência, confiado a órgão diverso do que proferiu a decisão questionada, e de hierarquia superior.

2. A Constituição do Estado de Mato Grosso é taxativa ao resguardar a aplicação da isonomia entre os administrados em todos os procedimentos e processos administrativos que tramitem em sua órbita de competência.

3. A norma estadual que limita o acesso ao Conselho de Contribuintes com fundamento apenas no valor do lançamento tributário viola o princípio da isonomia e deve ser afastada, de modo a permitir ao contribuinte o acesso ao órgão recursal competente.

4. Recurso desprovido. Sentença mantida, em sede de Reexame.

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO (NÃO CABIMENTO), COM EMBASAMENTO EM VALOR DE ALÇADA – PREVISÃO CONTIDA NO ARTIGO 1.031, § 1º, I, DO RICMS –

NORMA QUE NÃO SE MOSTRA RAZOÁVEL – OFENSA A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONCESSÃO DA ORDEM MANDAMENTAL PARA DAR SEGUIMENTO AO RECURSO EM SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO - MEDIDA IMPOSITIVA ENQUANTO PENDENTE DE JULGAMENTO ADMINISTRATIVO (ART. 151, III, DO CTN) – SENTENÇA RATIFICADA. 1 –
A negativa de seguimento de recurso administrativo com embasamento, unicamente, no valor de alçada do débito debatido, viola sobremaneira preceitos constitucionais e infraconstitucionais, dentre eles o devido processo legal, o duplo grau de jurisdição, o contraditório e a ampla defesa
.

2 – A falta de razoabilidade da norma contida no artigo 1.031, §1º, do RICMS/MT, que impede o exercício de defesa do contribuinte ao limitar valores dos débitos passíveis de recurso, sem qualquer justificativa plausível, ofende direito líquido e certo do impetrante. 3 – Enquanto pendente recurso administrativo, a suspensão da exigibilidade do crédito é medida que se impõe, a teor do artigo 151, III, do CTN”. (TJMT - N.U 1030400-10.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/11/2020, Publicado no DJE 30/11/2020)

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – DISCUSSÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO – RECURSO VOLUNTÁRIO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 570-E, § 1º, I, DO RICMS –
LIMITAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER AO VALOR DA DÍVIDA – (5000 UPFs-MT) – AFRONTA À LEGALIDADE – PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – GARANTIA CONSTITUCIONAL
[...] – SENTENÇA RATIFICADA.

Conforme entendimento pacificado nesta Corte de Justiça, não se mostra razoável a norma que limita valor à interposição de recurso administrativo, posto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo e aos princípios do contraditório e da ampla defesa
. [...]”.
(TJMT - N.U 0003144-27.2010.8.11.0041, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018)

Com efeito, conforme já explicitado alhures, tenho que o duplo grau de jurisdição na esfera administrativa deve ser assegurado, sob pena de violação da norma constitucional.

No entanto, embora seja assegurado o duplo grau da esfera admirativa,
a Lei Maior não estabeleceu a forma como devem ser realizados os julgamentos desses recursos
.

No Estado de Mato Grosso o artigo 47 da Lei n.º 8797/2008 e artigo 1.031, § 1°-A, do RICMS, preveem que somente será levado ao colegiado o recurso voluntário cujo crédito tributário impugnado possua valor original igual ou superior a
10.000 (dez mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPF/MT, transcrevo:

“Art. 47

da Lei n.º 8797/2008.
O
Conselho de Contribuintes Pleno
funcionará composto por 01 (um) presidente e pelos conselheiros indicados na forma do art. 44, sendo 06 (seis) representantes da Receita Pública Estadual e 06 (seis) representantes dos contribuintes, reunindo-se mediante convocação da presidência, nos termos fixados em regulamento, podendo realizar sessões integralmente digitais,
para revisar e julgar nos termos da legislação tributária as autuações recorridas em crédito tributário original igual ou superior a 10.000 (dez mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPF/MT
.
(Nova redação dada pela Lei
11.329/2021
)”.

“
Art
. 1.031 do RICMS.

[...]

§ 1°-A
O recurso voluntário contra decisão pela qual tenha sido mantida exigência tributária em valor superior a 10.000 (dez mil) UPFMT, vigentes na data do respectivo lançamento, será julgado pelo Conselho de Contribuintes, nos termos dos artigos 970 a 993 deste regulamento
”.

Destarte, se o legislador prevê a possibilidade da interposição de recurso voluntário contra decisão proferida na impugnação de lançamento tributário, mas estabelece que somente no caso do valor original do crédito ser igual ou superior a
10.000 (dez mil) UPF a sua análise será realizada pelo colegiado, de
corolário
que nos demais casos, a apreciação do recurso poderá ser realizada de forma monocrática, sem que isso implique em violação ao contraditório, ampla defesa e ao duplo grau de jurisdição.

No caso dos autos, verifica-se dos documentos colacionados com a inicial que o julgamento do recurso voluntário, do processo extrajudicial em questão (E-Process nº 5800675/2020) foi realizado de forma monocrática em razão do valor original do crédito impugnado ser inferior a

10.000 (dez mil) UPF
, conforme prevê a legislação estadual.

Além disso, da documentação colacionada aos autos, nota-se que durante
o procedimento administrativo, foi oportunizado ao contribuinte
apresentar defesa escrita, manifestar em todas as fases do processo e, também, interpor recurso voluntário.

Deste modo,
ainda que
o recurso tenha sido julgado de forma monocrática, vislumbro, que a parte impetrante ora recorrente teve os princípios da ampla defesa e do contraditório, e do duplo grau de jurisdição devidamente respeitados na esfera administrativa.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL
provimento ao recurso de apelação, para receber a inicial do
mandamus
e analisando o mérito,
DENEGAR
a segurança pretendida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023